Tribunal: TJDFT
Processo: 0706778-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706778-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GENEY LOPES DO PRADO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 44078341) interposto pelo IBRAM-DF em face de GENEY LOPES DO PRADO ante decisão proferida pelo juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos da ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c tutela de urgência, processo n° 0700877-67.2023.8.07.0018, deferiu a tutela provisória de natureza cautelar, para suspender provisoriamente os efeitos do ato administrativo questionado, nos seguintes termos (ID 148589797 na origem): Defiro a gratuidade. A tese, costumeiramente veiculada pela Defensoria Pública, de que a autoexecutoriedade do ato administrativo seria excepcional, é absolutamente inconstitucional, na medida em que sua admissão violaria diretamente o princípio administrativo da eficiência, para não falar no negacionismo artificioso ante o trivial poder de império da Administração. Nem por ser tantas vezes reproduzida uma tese de tamanha injuridicidade poderá ganhar pernas e sair pelo mundo... Contudo, o caso dos autos exige maiores esclarecimentos e produção de provas, não por causa da tese juridicamente inviável, mas para a aferição dos supostos defeitos formais (preenchimento errôneo do local dos fatos) e fáticos (imputação de que a autora seria uma liderança ao comando das ações de parcelamento ilegal). Especialmente no que tange à investigação sobre o suporte fático do ato administrativo impugnado, impõe-se a cautela visando a dilação probatória mais qualificada. Portanto, há plausibilidade jurídica na pretensão de se suspender os efeitos do ato, a fim de permitir a atividade processual de modo justo e em tempo razoável, conforme as cláusulas constitucionais do contraditório e ampla defesa. O periculum in mora comparece na forma do risco de prejuízo material e mesmo moral à autora, pela subsistência dos plenos efeitos do ato administrativo que será submetido à análise judicial, sobretudo pela iminência da inscrição da autora na dívida ativa, o que gera abalo de crédito, bem como pela possibilidade de produção de efeitos jurídicos secundários derivados do ato sancionatório. Em face do exposto, defiro a tutela provisória de natureza cautelar, para suspender provisoriamente os efeitos do ato administrativo questionado, ao menos enquanto perdurar a tramitação do módulo cognitivo deste feito (sem prejuízo, obviamente, da possibilidade de alteração desta decisão, à luz de fatos processuais supervenientes). Dispenso a audiência de autocomposição, dado o caráter indisponível dos interesses jurídicos em pauta. Cite-se a parte ré, para resposta no prazo legal. Publique-se; ciência ao Ministério Público. O Agravante junta aos autos a integralidade do processo administrativo. Considerando a (i) complexidade da demanda, bem como a (ii) alegação do Agravante sobre o que seria incompletude documental juntada na origem, somadas ao fato de (iii) o Agravante haver juntado aos autos do presente agravo de instrumento documento integral, INTIME-SE a parte agravada para que se manifeste em relação ao pedido de atribuição de efeito suspensivo, bem como em relação ao conteúdo da documentação constante no ID 44078342, em 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília, 3 de março de 2023 16:00:35. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador